Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-85.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800623-85.2022.8.14.0069

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: IRICELIA SANTOS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
SEGURO OBRIGATÓRIO – ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR/MÁQUINA AGRÍCULA – IRRELEVÂNCIA – VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – DIEREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA VERGASTADA – CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando o acidente for causado por trator/máquina agrícola.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a vítima sofreu acidente de trânsito quando se locomovia utilizando máquina agrícola, razão pela qual o sinistro não possui cobertura do Seguro DPVAT, em razão de o veículo automotor não estar obrigado ao licenciamento, conforme determina a Resolução 332 da SUSEP, salientando que, sinistro narrado nos autos não possui cobertura, visto que o “aparelho automotor” não está sujeito ao pagamento do prêmio, logo excluído automaticamente do seguro DPVAT.

3. Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão do acidente ter sido causado por trator/máquina agrícola.

4. Inicialmente, analiso se o acidente sofrido pela parte autora pode ser enquadrado no conceito de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, a ensejar-lhe o direito ao recebimento de indenização do Seguro Obrigatório- DPVAT, uma vez que foi ocasionado por um trator/máquina agrícola.

5. Como é cediço, o Seguro- DPVAT se destina a cobertura de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, podendo ter como beneficiários a vítima do acidente, inclusive motoristas e passageiros, ou seus sucessores.

6. Na hipótese, é
devida a indenização relativa ao Seguro Obrigatório- DPVAT, em decorrência de acidente causado por trator, por se tratar de veículo automotor de via,
impondo-se assim, a manutenção da sentença a quo.

6. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

7.
Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

e

como apelada
IRICELIA SANTOS DA COSTA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800623-85.2022.8.14.0069

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADA:
IRICELIA SANTOS DA COSTA SILVA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERÊNCIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada contra si por
IRICELIA SANTOS DA COSTA SILVA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
12545039
), narrou a autora/apelada, ter sofrido em
15/12/2020 atropelamento por uma máquina carregadeira marca CASE pertencente à prefeitura do Município de Pacajá, do qual decorreu a amputação de uma das pernas, oportunidade em preencheu formulário solicitando o benefício do seguro DPVAT por invalidez permanente, entretanto, seu pedido foi negado, sob o fundamento de que o veículo causador do dano estaria excluído da cobertura pelo seguro DPVAT, por não estar obrigado a registro e licenciamento.

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, a procedência da demanda para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Juntou documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
12563877
, deferiu os pedidos de justiça gratuita, bem como intimada a requerida para apresentar defesa.

Em sede de contestação (ID
12563884
), pugnou a requerida pela improcedência da demanda, sob a justificativa de ausência de cobertura do sinistro,

uma vez que o o acidente teria sido causado por máquina carregadeira.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
12563887
), refutando a tese apresentada pela requerida.

No ID 12563874, foi colacionado o Laudo Médico.

Ato contínuo, sobreveio a sentença de ID
12545078, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do montante de R$
9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), em razão da debilidade permanente de membro inferior esquerdo.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.,
interpôs Recurso de Apelação (ID
12563902
), alegando, em síntese, que
a vítima sofreu acidente de trânsito quando se locomovia utilizando máquina agrícola, razão pela qual o sinistro não possui cobertura do Seguro DPVAT, em razão de o veículo automotor não estar obrigado ao licenciamento, conforme determina a Resolução 332 da SUSEP, salientando que, sinistro narrado nos autos não possui cobertura, visto que o “aparelho automotor” não está sujeito ao pagamento do prêmio, logo excluído automaticamente do seguro DPVAT.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

Em sede de contrarrazões (ID
12563907), pugna a apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação, requerendo ainda a majoração dos honorários sucumbenciais.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando o acidente for causado por trator/máquina agrícola.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a vítima sofreu acidente de trânsito quando se locomovia utilizando máquina agrícola, razão pela qual o sinistro não possui cobertura do Seguro DPVAT, em razão de o veículo automotor não estar obrigado ao licenciamento, conforme determina a Resolução 332 da SUSEP, salientando que, o sinistro narrado nos autos não possui cobertura, visto que o “aparelho automotor” não está sujeito ao pagamento do prêmio, logo excluído automaticamente do seguro DPVAT.

Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão do acidente ter sido causado por trator/máquina agrícola.

Inicialmente, analiso se o acidente sofrido pela parte autora pode ser enquadrado no conceito de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, a ensejar-lhe o direito ao recebimento de indenização do Seguro Obrigatório- DPVAT, uma vez que foi ocasionado por um trator/máquina agrícola.

Como é cediço, o Seguro- DPVAT se destina a cobertura de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, podendo ter como beneficiários a vítima do acidente, inclusive motoristas e passageiros, ou seus sucessores.

Com efeito, dispõe o Decreto-Lei 73/66, em seu artigo 20, alínea “I”, que trata sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados:

“Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

"l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;".

Por sua vez, dispõe o Código Brasileiro de Trânsito (lei 9.503/97) no anexo I, adota as seguintes definições:

"TRATOR - veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.".

No caso em comento, conforme dinâmica dos fatos narrados no histórico do boletim de ocorrência (ID
12563664- Pág. 4)
, a autora foi vítima de acidente com trator.

Assim, considerando que o acidente foi causado por veículo automotor de via terrestre, um trator/máquina agrícola, não há dúvidas de que tal evento se encontra no âmbito de cobertura do Seguro Obrigatório- DPVAT.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório ( DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT). 3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. 5. Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado. O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7.
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT
.
No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)
. 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes:
acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT)
. 9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR/MÁQUINA AGRÍCULA. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. -
É devida a indenização relativa ao Seguro Obrigatório- DPVAT, em decorrência de acidente causado por trator, por se tratar de veículo automotor de via terrestre
- O Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral não afasta, por si só, o direito à indenização securitária se o sinistro, o dano e o nexo de causalidade puderem ser constatados por outros meios de prova.

(TJ-MG - AC: 10000220924450001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022).” (Negritou-se).

Dessa forma, sem delongas, tratando-se de acidente envolvendo trator, comprovado está o nexo de causalidade e a ocorrência do dano a autorizar o recebimento da indenização relativa ao Seguro- DPVAT, impondo-se assim, a manutenção da sentença ora vergastada.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pelo apelado em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID 7280264, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em sua totalidade.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023